Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000016-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEX SOUSA FERREIRA e outros Advogado(s): TATIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bela. Tatiane Maria Pereira dos Santos (OAB/BA 33.093) em favor do paciente ALEX SOUSA FERREIRA, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo do Plantão Judiciário de Primeiro Grau, que nos autos do Pedido de Liberdade Provisória n.º 8018196-70.2025.8.05.0039, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Narram os autos que no dia 07/12/2025, por volta das 16:20 horas, a guarnição do 12º BPM, composta pelo SD PM Vinicius Silva de Jesus e SD PM William Batista Santos, foi acionada via CICOM após a vítima J. S. S. pedir socorro, relatando ter sido agredida pelo ex-companheiro na Rua da Bomba, n.º 176, bairro Natal, Camaçari/BA, situação de violência doméstica. Segundo o histórico, a vítima estava na residência de uma amiga (Janine) quando Alex chegou, aparentemente embriagado, proferindo ameaças como: “Se você não for minha, não será de mais ninguém”. Em seguida, desferiu um soco no rosto da vítima, atingindo seu olho, enquanto segurava a filha de 2 anos e 11 meses. A vítima acionou a PM, que localizou Alex nas imediações e deu voz de prisão, conduzindo-o à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Camaçari. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e indeferiu o pedido de prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto prisional demonstra a existência do fumus comissi delicti mediante prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos, laudos e demais elementos do auto de prisão em flagrante. 4. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressão física, ameaças explícitas de morte e comportamento possessivo e reiterado do agente. 5. O histórico de concessão anterior de medidas protetivas à mesma vítima, ainda que revogadas, revela padrão comportamental violento e persistência das condutas agressivas. 6. A liberdade do paciente representa risco concreto e atual à integridade física e à vida da vítima, especialmente diante do contexto de escalada da violência e do potencial de evolução para feminicídio. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto para impedir a reiteração delitiva e garantir a efetividade da proteção da vítima. 8. A custódia cautelar também se legitima pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de evasão do distrito da culpa. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando a gravidade concreta da conduta e o histórico de violência revelam risco atual à integridade da vítima e à ordem pública.” “Em crimes de violência doméstica, a proteção da vítima e a prevenção da reiteração delitiva justificam a custódia cautelar quando medidas alternativas se mostram insuficientes.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes os requisitos legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVI, LXVIII e LVII; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I e III, 315 e 319; CP, arts. 129, §13, e 147, §1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, 21, 22 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 824051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC nº 173897/BA, 6ª Turma, j. 14.02.2023; TJBA, RSE nº 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desª Nágila Maria Sales Brito, j. 02.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000016-89.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Bela. Tatiane Maria Pereira dos Santos (OAB/BA 33.093) em favor do paciente ALEX SOUSA FERREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo do PLANTÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRO GRAU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira de Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8.5